Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-82.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005851-82.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADALTO GOMES VIEIRA - CPF: 314.164.381-49 (APELADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ADALTO GOMES VIEIRA - CPF: 314.164.381-49 (APELANTE), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), DIOGO FELIPE DE FIGUEIREDO - CPF: 016.100.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU PARCIALMENTE O DO AUTOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. embargos de terceiros. veículo dado em garantia sem autorização do proprietário. inclusão de gravame e busca e apreensão do bem. conjunto probatório que comprova a posse direta e propriedade do embargante. gravame indevido.
Dano moral
in re ipsa
. indenização fixada em patamar razoável. observância

às circunstancias da causa e atendimento a finalidade ressarcitória e

punitiva. sentença mantida. ambos os recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos de terceiros, declarando ineficaz a garantia fiduciária do contrato nº 0163794403, bem como condenou o Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a indenização por danos morais pela inscrição indevida; (ii) se correta a declaração de nulidade absoluta do contrato (iii) se o valor arbitrado a título de indenização por Danos Morais é condizente ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando comprovado nos autos pelo embargante que o veículo de sua propriedade foi indevidamente dado em garantia, mediante alienação fiduciária, em contrato de abertura de crédito de veículo do qual não participou, cabível a baixa da restrição realizada no prontuário do veículo.

4. É de responsabilidade da instituição financeira a conferência das informações e a pertinência de inserção de gravame em veículos, posto que comprovado, nos autos, que o veículo pertence ao embargante e não foi apresentada qualquer autorização ou contrato que justificasse o gravame realizado.

5.
O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

IV. Dispositivo e tese

6. Ambos os recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e também por ADALTO GOMES VIEIRA contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos do
“Embargos de Terceiros”
(Proc. nº
1005851-82.2021.8.11.0002
), ajuizado pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente, declarando
“ineficaz a garantia fiduciária relativa ao contrato nº 0163794403”
e condenando o Banco
“a pagar, a título de danos morais a importância de R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da fixação desta sentença (Súmula 362 do STJ) pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC)”
bem como, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 214383944).

Em suas razões recursais, o Banco/apelante afirma que, embora o embargante/apelado afirme que
“não tem vínculo com o financiado Diogo Felipe de Figueiredo e que desconhece a negociação vinculada ao seu bem (...) a negociação foi feita com o financiado Diogo Felipe de Figueiredo, para a aquisição do veículo financiado, ao qual a parte apresentou o documento original do veículo no ato da contratação”
aduz que
“ foram realizadas todas as diligências necessárias ao óbice da ocorrência de suposta fraude, com minuciosa análise de todos os dados e documentos apresentados e, contudo, ante a veracidade destes, não foi detectada atitude fraudulenta”.

Assevera que
“é apenas o portador do título, ao qual, somente emprestou crédito ao Financiado para realizar a compra do veículo almejado (...) isto, é apenas agiu em cumprimento do dever emprestando crédito para o financiado e nada tem haver com a suposta fraude que o financiado Diogo Felipe de Figueiredo aplicou em ambas as partes”
não havendo como condena-lo ao pagamento de
“indenização por dano moral, pois não houve falha na prestação de serviços e tampouco a prática de ato ilícito”.

Lado outro, defende a impossibilidade da “
declaração de nulidade absoluta do contrato, uma vez que o contrato foi celebrado entre
(ele)
e Diogo Felipe de Figueiredo”
pois
“ainda que haja veracidade no alegado da parte e o gravame da alienação seja baixado, o contrato com o financiado se mantem como título executivo, podendo o Banco postular pelo direito de retomada de quantia certa e liquida”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“a fim de que seja julgado improcedente os embargos de terceiros, mantendo a decisão que deferiu a liminar na ação de busca e apreensão”
(Cf. Id. nº 214383946).

No Recurso de Apelação vinculado ao Id. nº 214382751, o embargante/apelante afirma
que o valor indenizatório deve ser majorado, pois
“não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para o fim de reparação do sofrimento, visto que o valor fixado é irrisório frente a capacidade econômica do apelado”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja majorado o
quantum
indenizatório para
“R$ 15.000,00 quantia essa inferior ao pleito inicial, mas em consonância com o entendimento adotado perante este Tribunal”.

O embargante ofertou as contrarrazões de Id. nº 214382750 pugnando pelo desprovimento do recurso adversário, enquanto o Banco, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco Bradesco, propôs em 2020 a ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. nº 1016814-86.2020.8.11.0002) visando a retomada da garantia fiduciária anotada no contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 0163794403 celebrado em 31/01/2019 com Diogo Felipe de Figueiredo.

Instruiu a inicial com o contrato e extrato do Detran-MT e nesse último consta como proprietário do veículo o embargante (Adalto Gomes Vieira – cf. Id. nº 34641820 – dos autos da Busca e Apreensão).

Com isso, Adalto Gomes Vieira apresentou estes Embargos de Terceiro, arguindo que o veículo lhe pertence e nunca esteve em nome de Diogo Felipe de Figueiredo que firmou empréstimo bancário.

Pois bem.

O extrato do Detran demonstra que o automóvel foi adquirido por Adalto Gomes Vieira em 25/09/2015 (cf. Id. nº 214383919), anteriormente à emissão da CCB que se deu em 31/01/2019 (cf. Id. n
º
34641818 – dos autos da Busca e Apreensão).

Além disso, o Banco não adotou as cautelas necessárias, pois aceitou em garantia um bem de terceiro em cédula da qual não participou e nem aquiesceu com a anotação de alienação fiduciária em veículo de sua propriedade, sendo certo que o mesmo possuía ciência desse fato, pois ele próprio juntou na Busca e Apreensão tais documentos.

Outrossim, trata-se de caso de alienação fiduciária de bem por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado (
venda a non domino
), e, pois, é caso de nulidade da alienação fiduciária dada em garantia.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada.
2. "Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9º, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento" (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA). 3. O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt na AR nº 5.465/TO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018)
(
destaquei
).

No que concerne aos danos morais, tenho que é responsabilidade da instituição financeira a conferência das informações e a pertinência de inserção de gravame em veículos, posto que comprovado, nos autos, que o veículo pertence ao embargante e não foi apresentada qualquer autorização ou contrato que justificasse o gravame realizado.

Ademais, há de se reconhecer que a conduta praticada pela instituição financeira lançada ao veículo de propriedade do embargante, configura ilícito indenizável, uma vez que impôs restrição ao exercício pleno e regular da propriedade sobre o bem.

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, sabe-se que o Julgador deve pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, saber distinguir as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser considerados, então, os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Analisando o caso concreto, a indenização fixada na quantia de R$3.000,00 se revela perfeitamente razoável e ajustado às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, não só é compatível, mas também semelhante ao normalmente arbitrado para casos similares.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024